Tribunal: TJES
Processo: 5003585-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003585-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

AGRAVADO: LUCAS WOELFFEL RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SÁUDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR (CANABIDIOL) – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10,
caput
, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. e Agravado LUCAS WOELFFEL RODRIGUES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe dar provimento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003585-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: LUCAS WOELFFEL RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003585-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

AGRAVADO: LUCAS WOELFFEL RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. em face da decisão id 2512484, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5004886-53.2022.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por LUCAS WOELFFEL RODRIGUES, ora Agravado, representado por sua genitora Alessandra Woelffel, determinando à Agravante que “
custeie o medicamento Extrato de Cannabis GREENS 12.000Mg (até 1%THC), Fr 30ml, na quantidade de 24 frasco
s”, conforme prescrição médica, no prazo de 40 (quarenta) dias, pena de incidência de multa diária.

Em suas razões recursais (id 2512334), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando (1) ausência de cobertura contratual em razão do medicamento não possuir registro na ANVISA; (2) ausência de cobertura contratual em razão do medicamento não constar no rol de procedimentos mínimos fixados pela ANVISA, notadamente quanto ao fornecimento de fármacos para uso domiciliar e (3) subsidiariamente, que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo.

Decisão id 2525991, pela qual restou deferido o efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2552209, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ademais, interpôs recurso de agravo interno id 2552273, pelo qual requer a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, do qual manifestou-se a parte contrária pelas contrarrazões id 2756067.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3150326, opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5004886-53.2022.8.08.0012, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para concessão do pedido antecipatório é necessário haver a verossimilhança da alegação, sustentada por prova inequívoca, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A verossimilhança advém da comprovação de que o requerente é conveniado ao plano de saúde e de que necessita, sob risco de prejuízo à sua integridade física, de não poder submeter-se a tratamento com medicamento prescrito pelo médico que lhe assiste.

No plano do direito, cabe dizer que a legislação que traça as medidas necessárias para a regularidade jurídica em matéria de assistência à saúde é mais ampla do que os limites contratuais, pois as garantias fundamentais são tuteladas pela Constituição Federal.

Os princípios fundamentais constitucionais garantem proteção à dignidade da pessoa humana, assegurando a saúde como direito social e os serviços e ações a ela ligados de relevância pública.

Cabe ao médico o diagnóstico e a prescrição do melhor tratamento ao paciente. Além disso, a ANVISA já regulamentou a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis, não havendo qualquer justificativa de negativa pelo plano de saúde.

Conta no relatório do laudo médico de id 13397010:

'
O paciente se encaixa no critério de "Epilepsia Refratária", que responde por cerca de 20% de todas as epilepsias
. Epilepsia refratária é definida pela falta de controle adequado da ocorrência de crises convulsivas mesmo com o uso de dois ou mais fármacos anticonvulsivantes em altas doses.

Crises convulsivas freqüentes e/ou prolongadas impactam de forma negativa o desenvolvimento de capacidades cognitivas do paciente, estão ligadas a danos progressivos do córtex cerebral e estão relacionada a um maior número de internações e eventos ameaçadores da vida.

A eficácia do canabidiol (CBD) no tratamento da epilepsia refratária é reconhecida e sua prescrição autorizada pelo Conselho Federal de Medicina desde 2013, com a Anvisa estabelecendo procedimento especial para importação da medicação desde 2014 e com a autorização da ANVISA para produção e comercialização em território nacional desde 2019 (RDC 327/2019)
.

(...) Assim sendo, o paciente possui indicação de uso da medicação, de forma a reduzir o dano neurológico causado pelas crises, reduzir o número de internações e também o número de eventos com risco de morte.'

O fornecimento do medicamento já é admitido pela jurisprudência,
in verbis
:

(...)

Insta salientar, por oportuno, que no presente caso não existe o risco da irreversibilidade da medida, pois na hipótese de eventual improcedência do pedido, a Requerida poderá dispor de meios que objetivem o recebimento da quantia despendida com o custeio do procedimento a ser realizado.

Evidente, portanto, a presença dos requisitos autorizativos para a concessão do pedido liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, notadamente por se tratar de paciente idoso e com risco de perda da própria vida.

Por tais razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada pleiteada por LUCAS WOELFFEL RODRIGUES - CPF: 131.384.657-06, para determinar que a Requerida SAMP, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), custeie o medicamento Extrato de Cannabis GREENS 12.000Mg (até 1%THC), Fr 30ml, na quantidade de 24 frascos, prescritos pelo médico que acompanha o Autor, receituário de id 13397013.

Fixo a multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de metade do valor da causa, para o caso de não cumprimento desta decisão pela Requerida.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado sofre de “epilepsia refratária de difícil controle” (CID G40), tendo realizado, mediante acompanhamento médico, o uso pretérito de seis medicamentos anticonvulsivantes, todavia, sem êxito.

À vista das circunstâncias do seu quadro de saúde, prescreveu-se ao Agravado o “
óleo de cannabis rico em Canabidiol (CBD)
”, cujo uso pelo Agravado iniciou-se ainda no ano de 2021, obtendo resultado satisfatório na quantidade e duração das crises epilépticas (id 13397010 e 13397011, dos autos eletrônicos).

Impende ressaltar que o Agravado possui cadastro autorizado pela ANVISA para “importação excepcional de produto derivado de
Cannabis”
(id 13397015, dos autos eletrônicos), com validade até 09.03.2024, não havendo, propriamente, discussão quanto à indicação da referida medicação, mas, sim, quanto à obrigação do plano de saúde fornecer/custear, ou não, o referido fármaco.

Com efeito, o Agravado alega, na petição inicial da ação judicial de origem, que solicitou à Agravante o fornecimento do referido medicamento em razão da impossibilidade financeira de fazê-lo, uma vez que o fármaco é de alto valor, o que lhe foi, contudo, negado.

Afirma o Agravado, neste particular, que, embora efetue tempestivamente o pagamento de sua mensalidade, “
não está recebendo o medicamento prescrito e necessário para sua moléstia
”, reiterando, ainda, que “
o
rol da ANS não pode representar uma delimitação taxativa da cobertura, pois o contrato se submete à legislação do setor e às normas do CDC
” (id 13397003, dos autos eletrônicos).

Todavia, a Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10,
caput
, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar.

Veja-se:

“Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

(...)” (grifei)

O contrato que rege a relação entre as partes, por sua vez, em sua cláusula 4, alínea “g”, exclui da cobertura o “
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
” (id 2512423), cuja previsão, como visto, encontra amparo legal, qual seja, o art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998.

No caso, o Agravado não se encontra internado e nem em internação domiciliar, o que afasta a probabilidade do direito por si alegado na ação judicial de origem, requisito para o deferimento da tutela de urgência postulada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado pela legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos ou situação de internação domiciliar, à luz do disposto no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1963096 (em 28.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, e do agravo interno no recurso especial nº 1939973 (em 27.09.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Moura Ribeiro:

“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Como assentado pela Terceira Turma, em precedente também analisando a cobertura de medicamento para tratamento de Hepatite C, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021) 2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

3. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. Precedente.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1963096/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ficando ressalvada as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde. Precedente.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1939973/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Neste quadro, embora reconheça a gravidade da doença que acomete o Agravado (epilepsia refratária) e a angústia familiar, não verifico, em cognição sumária inerente à apreciação das tutelas de urgência, a presença do
fumus boni iuris
da pretensão autoral, à luz dos termos da legislação afeta à matéria e da expressa previsão contratual de exclusão de cobertura.

Registre-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 196, da Constituição Federal, que consagra o direito à saúde, ao apreciar o Tema 1161, em repercussão geral, fixou a tese jurídica segundo a qual “
cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
”

Conforme restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado agravo interno no recurso especial nº 1963096, julgado em 28.03.2022, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, nos termos da Constituição Federal, sendo certo “
que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar
”, contexto que poderá fazer surgir – ao menos em tese – a obrigação do Estado em fornecer o fármaco pretendido, e não do setor privado.

Impende ressaltar, por fim, que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer id 3150326, corrobora a conclusão esposada neste voto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e rejeitar o pedido de tutela de urgência formulado. Prejudicado o recurso de agravo interno id 2552273.

VOTOS VOGAIS:

014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWB PINTO JUNIOR:-

Pedi vista dos autos após voto proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde para reformar a decisão agravada, a fim de retirar a obrigatoriedade quanto ao custeio do medicamento Extrato de Cannabis GREENS 12.000Mg (até 1%THC), Fr 30ml, na quantidade de 24 frascos, conforme prescrição médica.

Não obstante o esclarecedor voto confeccionado pelo eminente relator, com a devida vênia, entendo de maneira diversa. Explico.

Consta dos autos que o agravado sofre de epilepsia refratária de difícil controle (CID G40) e fez uso pretérito de seis medicamentos anticonvulsivantes, porém, sem êxito. Assim, após prescrição médica, o agravado passou a fazer uso do “óleo de cannabis rico em Canabidiol (CBD)” no ano de 2021, obtendo resultado satisfatório. Destaca-se, ainda, que o agravado possui cadastro autorizado pela ANVISA para “importação excepcional do produto derivado de Cannabis” (ID 13397015), com validade até 09.03.2024.

No entanto, não obstante os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora serem favoráveis ao agravado, a tese de ausência de cobertura contratual, arguida pelo plano de saúde, foi acolhida.

Todavia, com a devida vênia, o argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para negativa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, notadamente pelo potencial agravamento da saúde do paciente, atrelado ao alto custo do medicamento não poder ser arcado pela família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano,
inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar
.”
(AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

Por fim, entendo que a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não deva ser, por ora, aplicada, uma vez que não obedece ao previsto no art. 54, § 14º, do CDC, já que não foi redigida com qualquer tipo de destaque, mas com formatação uniforme a todo o contrato, não permitindo, portanto, sua imediata e fácil identificação e compreensão.

Do exposto, com a devida vênia, apresento divergência para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SÁUDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR (CANABIDIOL) – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10,
caput
, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. e Agravado LUCAS WOELFFEL RODRIGUES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe dar provimento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.